Tribunal: TJES
Processo: 5015794-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015794-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES SANTOS

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 07/01/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES. Segundo a denúncia, no dia 07/01/2025, policiais militares foram informados de que o paciente estaria gerenciando a distribuição de drogas em sua residência, situada no bairro Jabaeté, em Vila Velha/ES. Chegando ao local, os agentes abordaram o acusado, que admitiu a existência de entorpecentes na casa, e após buscas, foram apreendidos 175 pinos de cocaína e 12 tiras de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da alegação de ausência de fundamentos concretos para a medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense, que atestam a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Os indícios de autoria estão presentes, nos relatos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais afirmaram que o paciente confessou a posse da droga e indicou o local onde estava armazenada.

A quantidade considerável de drogas e o envolvimento do paciente na distribuição de entorpecentes na região, demonstram periculosidade concreta e justificam a prisão preventiva, para cessar a prática delitiva e garantir a ordem pública.

A existência de condenação anterior pelo mesmo crime, reforça o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015794-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES SANTOS
COATOR: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL, P
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FERNANDES GONCALVES FARIAS - ES40254

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO RODRIGUES SANTOS,
preso preventivamente desde 07/01/2025, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sobre
d
os fatos,
narra a denúncia, que no dia 07/01/2025, policiais militares foram informados, que o paciente gerenciava a distribuição de drogas em sua residência, localizada no bairro Jabaeté, em Vila Velha-ES.

Chegando ao local, os policiais fizerem contato com o acusado, tendo ele confirmado que havia entorpecentes no imóvel, e que estariam sobre o fogão.

Após buscas, foram apreendidos 175 (cento e setenta e cinco) pinos de cocaína, e 12 (doze) tiras de maconha.

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que restou demonstrada a existência de materialidade delitiva pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além de laudo de química forense, anexado no id 68678427, do processo matriz.

Presentes também indícios de autoria, pois os policiais militares MARLON DOS SANTOS SIQUEIRA e KENNEDY CHRISTYAN DE OLIVEIRA, que participaram da ocorrência, relataram no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que apreenderam as drogas no interior da residência do paciente, após receberem informações de que ele era o responsável pela distribuição de entorpecentes.

Desse modo, comprovada a materialidade delitiva, a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, e a existência de fortes indícios de autoria, apontando o paciente como distribuidor de drogas na região, a revelar a sua periculosidade acentuada, tem-se que a prisão preventiva é necessária para cessar a prática delitiva, garantindo, assim, a ordem pública.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Outrossim, em consulta ao sistema SEEU (processo nº 2000497-59.2025.8.08.0050), constato que o paciente possui uma condenação, também pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
,
o que obsta a concessão da presente ordem,

como forma de evitar a reiteração delitiva.

Q
uanto
ao pedido de aplicação de medidas cautelares,
registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, tenho que
os atos processuais, no processo de origem, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, pois a denúncia foi apresentada em 17/01/2025, o paciente apresentou defesa prévia em 28/01/2025, e já foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento, nos dias 24/06/2025 e 07/07/2025, sendo necessária a designação de novo ato, para o dia 07/10/2025, para o encerramento da instrução processual

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16207593),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.